Tribunal: TJDFT
Processo: 0005939-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005939-30.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MANOEL APARECIDO GOMES DA SILVA, VINICIUS DE ARAUJO GOMES RECORRIDOS: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COMERCIAIS EM CONSTRUÇÃO. PROPOSTA. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DO IMÓVEL VIZINHO. CLÁUSULA RESTRITIVA. ACEITAÇÃO PELA INCORPORADORA ALIENANTE. INEXISTÊNCIA. SILÊNCIO. PREVISÃO EXPRESSA NA PROPOSTA. RECUSA. OCORRÊNCIA. NOVA PROPOSTA SEM A REPETIÇÃO DA CLÁUSULA RESTRITIVA. ACEITAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PROPOSTA FORMULADA, E NÃO ACEITA POR UMA DAS PARTES (CC, ARTS. 422, 427 e 431). CONDIÇÃO DESTOANTE DO OBJETO NEGOCIADO E DOS USOS E COSTUMES LOCAIS. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL E TÉCNICO. SIMPLES RESTRIÇÃO COMERCIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. ASSIMILAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM BASE NO PROPOSTO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO INDENIZATÓRIO SUBSIDIÁRIO. ILÍCITO AUSENTE. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (CC, ARTS. 186 E 927). PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE REGRA COGENTE (CPC, ARTS. 291 E 292, II). SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA. 1. Conquanto ao juiz da causa seja assegurado o poder de, deparando-se com valor dissonante da expressão pecuniária do direito controvertido, retificar, de ofício, o valor da causa, essa previsão não encerra norma cogente a ser aplicada em qualquer hipótese, mas somente naquela situação em que, mediante simples exame de admissibilidade da pretensão, o valor agregado à ação soe em desconformidade latente com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, tanto mais porque à parte contrária é resguardada a faculdade de, em preliminar da contestação, impugnar o valor atribuído e evidenciar sua desconformidade, implicando seu silêncio o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em sede de recurso, demande a revisão do valor atribuído à ação com lastro na omissão em que teria incidido o juiz (CPC, arts. 291, 292, §3o, e 293) 2. Conquanto inexorável que a proposta obriga os contratantes na sua exata dimensão como expressão da boa-fé objetiva, que compreende a fase da negociação (CC, art. 427), deve ser transmudada em contrato na forma avençada, derivando que, conquanto formulada proposição pelos adquirentes de imóvel comercial de restrição quanto à destinação de imóvel vizinho ao negociado pela incorporadora, não viera a ser aceita, vindo a ser formulada nova proposição, que, em seguida, se transmudara em promessa de compra e venda e compra e venda sem menção ao originalmente formulado, mas não aceito, o primeiramente veiculado como proposta agregada ao negócio resta desprovido de eficácia vinculativa, pois não assimilado e suplantado pelos instrumentos subsequentes (CC, arts. 422 e 431). 3. Conquanto a boa-fé objetiva funcione como norte do negócio jurídico, obrigando as partes a se portarem segundo o que dela emana em todas as fases negociais, inviável que condição desprovida de lastro técnico e dissonante dos usos e costumes, não aceita e suplantada por proposta subsequente seja assimilada como hígida e apta a vincular a incorporadora alienante, tornando inviável que seja obrigada com base naquilo com o que não assentira, precipuamente quando o proposto, e não aceito, estava volvido precipuamente a obstar a livre concorrência, pois destinado a obstar que imóvel vizinho fosse alienado a adquirente que nele viesse a explorar a mesma atividade do adquirente. 4. Apurado que o contrato de compra e venda de imóvel fora pautado pelos parâmetros legalmente exigidos, porquanto celebrado por agentes capazes, tivera objeto lícito, possível e determinado, respeitadas, ademais, as formalidades exigida por lei, conformando-se, ainda, com os usos e costumes (CC, art. 104), restando consumada, ainda, a tradição (CC, art. 1.245), não sobeja lastro para que seja modulado ou resolvido sob o pretexto de que perdera o sentido e seu objeto nos termos do pedido subsidiário formulado pelo adquirente se não assimilada a subsistência da cláusula restritiva que invocara, notadamente quando não evidenciara o fato constitutivo do direito que invocara, sobejamente a subsistência de lastro técnico, e não comercial, apta a legitimar que à alienante fosse imposta obrigação restritiva de não alienar imóvel vizinho para exploração da mesma atividade comercial que desenvolve. 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciados o ato ilícito e a conduta lesiva, o resultado danoso originário do fato, e tampouco o nexo causal enlaçando a conduta ao efeito danoso que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC. 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 8. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação dos autores prejudicada. Sentença reformada. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 427, ambos do Código Civil, ao argumento de que quanto à suposta sucessão contratual, a hipótese seria de aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva, tendo em vista que a proposta de compra e venda de imóvel vincularia os contratantes, de modo que seus termos devem ser observados antes, durante e após a celebração do acordo; e c) artigos 141, 492, 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, porquanto entendem que o acórdão guerreado teria infringido o princípio da congruência, ocorrendo julgamento ultra petita quanto aos ônus sucumbenciais, o que teria ensejado reformatio in pejus. Requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA, OAB/DF 25.831 (ID 25980859). Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do ESCRITÓRIO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 266807815). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 422 e 427, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não merece subir em relação à indigitada ofensa aos artigos 141, 492, 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, pois os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “A fixação da verba honorária de sucumbência independe de pedido, pois consectário inerente à invocação da prestação jurisdicional, e os parâmetros que devem nortear sua mensuração não estão sujeitos a disposição pelas partes, pois fixados de forma cogente” (ID 25240067). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência”; e “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública (...), de modo que não configura reformatio in pejus a nova fixação por ocasião da reforma da sentença” (AgInt no AREsp 1268423/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2020). A corroborar: (AgInt no REsp 1791633/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações, referentes aos recorrentes e à primeira recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos CÁSSIO HILDEBRAND P. DA CUNHA, OAB/DF 25.831 (ID 25980859), e ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 266807815). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027